Tribunal: STF
Processo: ARE 1396120
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



   “De fato, ao analisar a relevância constitucional da matéria discutida no ARE 748.371/MT, o STF decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia aplicação das normas infraconstitucionais. À guisa de ilustração, confira-se a ementa do referido julgado:



    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG31 07-2013 PUBLIC01-08-2013 )



   Destarte, considerando que a temática discutida no apelo nobre identifica-se com a questão abordada na decisão de inexistência de repercussão geral, é de se aplicar, à hipótese sub exame, o disposto no art. 1.030, I, "a" do CPC/2015.



   Por seu turno, em relação a suposta afronta ao art. 93 da IX da CF, observa-se que o recorrente suscita matéria que se identifica com o Tema 339 (AI 791.292/PE) da sistemática das repercussões gerais do STF. No referido paradigma, o Supremo, reafirmando sua jurisprudência, sedimentou orientação, no sentido de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Eis a ementa do acórdão:



    "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5° e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v.18, n. 203, 2011, p. 113-118)



   Com efeito, nos termos do magistério do precedente supramencionado, percebe-se não se ressentir vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta de forma inequívoca o entendimento da Corte. A valer, consoante o STF, o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



   Sendo assim, a decisão da Câmara Criminal desta Corte, embora contrária a aos interesses da parte, adotou fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, firmando convicção a partir dos elementos probatórios dos autos, os quais considerou suficientes para o reconhecimento da materialidade e dos indícios de autoria, relativos ao fato criminoso.



   Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.”



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 339).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente